Tribunal: TJSP
Processo: 2043974-24.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.

Impetração que busca reforma de decisão condenatória transitada em julgado. Descabimento. Impetrante alega incorreção na sentença, que reconheceu reincidência, alegando não ter ocorrido trânsito em julgado do processo gerador da reincidência. Questão que, na correção, implicará em alteração da pena. Pleito

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.

Impetração que busca reforma de decisão condenatória transitada em julgado. Descabimento. Impetrante alega incorreção na sentença, que reconheceu reincidência, alegando não ter ocorrido trânsito em julgado do processo gerador da reincidência. Questão que, na correção, implicará em alteração da pena. Pleito a ser avaliado na apelação, já neste Tribunal, cujo julgamento, diante da situação retratada, será priorizado, com a urgência necessária.

Indeferimento "in limine", com determinação.